Tribunal: TJES
Processo: 5000464-81.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-81.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000464-81.2021.8.08.0008

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANTÃO SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. VERBAS NÃO PAGAS. EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SEPARAÇÃO E HARMONIA DOS PODERES. DEVER DE PAGAR PELOS PLANTÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ÍNDICE DE JUROS. TEMA 810. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora
narra que deixou de receber pelos plantões judiciários laborados nos meses de setembro de 2016, julho de 2017 e fevereiro de 2018, conforme comprovação da ficha funcional, em razão das medidas de contingenciamento que o TJES foi obrigado a adotar após ter ultrapassado os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Informa que o Mandado de Segurança nº 0018452-40-2015.8.08.0000 reconheceu a existência dos créditos referentes à gratificação de plantão judiciário.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto e sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conforme fundamentação acima.

Para fins de formação do precatório ou RPV, reconheço que o débito possui natureza alimentícia (art. 100, §1º, da CF).

Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8370103, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença
extra petita
. No mérito, sustenta a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de juros sobre momento anterior à sua citação e a necessidade de aplicação da SELIC como índice de correção monetária após a EC 113/2021.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, a recorrente requer, preliminarmente, que seja julgada nula a sentença por considerá-la
extra petita
em razão da aplicação do acréscimo de 50% previsto no art. 36 da Lei Estadual nº 7.854/2004. Todavia, não há o que se falar em nulidade, uma vez que o pagamento dos plantões deve seguir a disposição legal, independente do requerimento do parte autora quanto ao acréscimo. Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

Inicialmente, adequado foi o entendimento do Juízo de origem ao adotar o entendimento no sentido de que ausência de previsão orçamentária não impõe óbice à procedência dos pedidos, visto que o comando judicial suprirá a referida omissão com a imposição do pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor - RPV.

No tocante à incidência de juros a partir da mora, conforme disposto no caput do artigo 397 do Código Civil, não está com a razão a recorrente, uma vez que a dívida é líquida e certa. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, em se tratando de dívida líquida e certa, a atualização monetária deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela. Incidência do teor da Súmula 83/STJ.
2. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno - in casu, a alegada preclusão dos cálculos de atualização monetária da dívida -, por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 833.572/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 23/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. [...]
3. Consoante entendimento firmado por esta Corte Superior, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1235545/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial. 2. Como se vê , a Corte a quo, no que tange à alegação da municipalidade de que os documentos não constituem título executivo extrajudicial por ausência de liquidez, concluiu, com base nos contratos e na nota de empenho juntada aos autos, que o título seria líquido e certo, uma vez que a licitação teria sido devidamente homologada e os contratos administrativos assinados. O órgão julgador decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em Recurso Especial, pois encontra óbice na Súmula 7/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 1.563.073/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29.10.2020.
3. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão recorrido não merece reparos. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação. Nesse norte: AgInt no AREsp 1.473.920/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28.10.2019. [...]
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1928405/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 31/08/2021).

Quanto à insurgência dos recorrentes sobre o índice de correção monetária aplicado na r. sentença, vejo que guarda valor, visto que após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC, no entanto, ressalto que a correção monetária sobre período anterior a essa data deve ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme o Tema 810 do STF.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MOTOCICLETA APREENDIDA E LEILOADA. MULTAS POSTERIORES À APREENSÃO. DEVER DE RETIRAR PONTOS DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
I - A despeito da autonomia conferida à autarquia, o Estado exerce controle finalístico sobre ela, subsistindo, portanto, responsabilidade subsidiária do ente público na espécie, consequentemente, possibilidade de figurar no polo passivo da demanda. II Evidenciada que as infrações de trânsito, que desencadearam as pontuações na carteira de habilitação do autor, ocorreram após a apreensão e leilão da motocicleta, bem como reconhecida a falha do Poder Público em entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer pendências, configurado o ato ilícito, por consequência, o dever dos requeridos de retirar os pontos da carteira de motorista do autor, bem como de indenizar moralmente o autor. III - "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação" (Súmula nº 32, TJGO). IV Uma vez que se trata de condenação imposta à Fazenda Pública, deverá incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ), com juros no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, a partir do evento danoso (Súmula nº 54, STJ), de acordo com a tese fixada no RE 870.947/SE (Tema 810 doSTF). Após 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados com base na taxa SELIC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.
(TJGO; DGJ 5479873-84.2018.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 30/09/2022; DJEGO 04/10/2022; Pág. 7882).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, pelos fundamentos transcritos acima, de modo a adotar como índice o IPCA-E, conforme Tema 810 até 08/12/2021, com juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença que fixou (AgInt no REsp 1935385), e a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)